Tribunal: TJES
Processo: 5005065-86.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005065-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IAN FIALDINI DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – PAD – OITIVA DO REEDUCANDO SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR – NULIDADE AFASTADA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 941 - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Em que pese a alegação de supressão de instância suscitada pelo Ministério Público, a nulidade processual arguida pela defesa trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.

2- Não se vislumbra a nulidade apontada já que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que
"a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".

3- Durante o trabalho externo devem ser observadas todas as regras do regime prisional, entre elas a vedação ao uso de aparelho telefônico, ficando sujeito às sanções disciplinares como se dentro da unidade prisional estivesse. Falta grave devidamente reconhecida.

4 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IAN FIALDINI DOS SANTOS
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais que, nos autos da Execução Penal nº 2001129-67.2021.8.08.0035, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado.

O agravante alega que a ausência de defesa no ato da oitiva enseja nulidade do PAD, bem como requer que seja afastada a falta grave pela não comprovação da prática do ato.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, que seja negado provimento. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (ID 4980262). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5036487),

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IAN FIALDINI DOS SANTOS
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais que, nos autos da Execução Penal nº 2001129-67.2021.8.08.0035, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado.

O agravante alega que a ausência de defesa no ato da oitiva enseja nulidade do PAD, bem como requer que seja afastada a falta grave pela não comprovação da prática do ato.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, que seja negado provimento. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (ID 4980262). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5036487),

opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese a alegação de supressão de instância suscitada pelo Ministério Público, verifico que a nulidade processual arguida pela defesa trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Assim, rejeito a preliminar.

Prosseguindo, em que pesem os argumentos da defesa, não vislumbro a nulidade apontada já que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que
"a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".

No caso, ao ser ouvido em Juízo, o reeducando estava acompanhado de sua advogada, o que afasta eventual nulidade ocorrida durante o PAD.

No mérito, verifico ainda que a falta foi devidamente reconhecida, mormente pela confissão do reeducando.

Consta dos autos que no dia 28/07/2022, por volta das 15 horas, durante inspeção na empresa Serv Food, o reeducando foi abordado e não obedeceu a ordem, empreendendo fuga. Os servidores conseguiram alcançar o reeducando e ao realizarem revista pessoal nele, apreenderam um aparelho celular Samsung e um carregador.

Não se pode olvidar que durante o trabalho externo devem ser observadas todas as regras do regime prisional, entre elas a vedação ao uso de aparelho telefônico, ficando sujeito às sanções disciplinares como se dentro da unidade prisional estivesse.

Conforme já decidiu o STJ, a posse de aparelho celular durante o trabalho externo configura falta de natureza grave:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE. POSSE DE CHIP DESACOMPANHADO DE APARELHO CELULAR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que diz respeito ao pleito de afastamento da configuração da falta grave, esta Corte Superior firmou a orientação de que, para entender de modo diverso e desconstituir o entendimento da Corte estadual, é necessário o exame aprofundado de provas, providência que é inadmissível na via eleita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, desde que devidamente fundamentado.

2. No caso posto, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau e reconheceu que a indisciplina praticada pelo apenado está prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consistindo, portanto em falta disciplinar de natureza grave, conclusão a que chegou com base nas evidências de provas.

3. Prevalece no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 756.114/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto, conheço do Recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.